Tribunal: TJDFT
Processo: 0716561-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REVISÃO. MAJORAÇÃO. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. PROVAS INSUFICIENTES E CONTRADITÓRIAS. ÔNUS DA PROVA. ALIMENTANTE. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. Nos termos do artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil, o dever de sustento dos filhos cabe a ambos os pais. Por outro lado, o artigo 1.694, §1o, do mesmo diploma, prescreve que os alimentos serão fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. No caso, o réu não apresentou documentos que fossem capazes de infirmar as necessidades apontadas pela alimentanda ou de comprovar a alegada incapacidade financeira de arcar com a prestação alimentícia arbitrada na sentença, ônus da prova que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.